Tribunal: TJES
Processo: 5006055-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006055-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VIVIANE VILELA LEMOS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE DÉBITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA . COBRANÇA. INVALIDADE. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que

julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
(

[1]
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.)

2. É inválida a cobrança de
valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução
414/2010 da ANEEL.

3.
No tocante aos danos morais, s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
"a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço
dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o
dano moral
nesses casos opera-se
in re ipsa
,
em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.

4.
No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

5. Pelo critério bifásico, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

6. Quando o quantum indenizatório mostra-se excessivo para o caso concreto, deve ser reduzido de modo a atender “aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.” (
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º

5006055-78.2022.8.08.0011

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

RECORRIDO

:
VIVIANE VILELA LEMOS, JEAN LEMOS VILELA

MAGISTRADO

:
BERNARDO FAJARDO LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Recorrente suscitou a preliminar, ao argumento de que ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção da prova pericial de engenharia, requerida na contestação.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que

julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
[1]

No caso, o
juízo
a quo
reputou inútil a produção da prova pericial requerida, com base na seguinte fundamentação:

“[...] após minuciosa análise do caderno processual, pondero não haver
necessidade da produção de outras
provas, uma vez que a matéria controvertida é, em parte, exclusivamente de direito e, em outra parte, insuscetível de dilação probatória útil, haja vista que o objeto que seria eventualmente periciado não fora preservado para tal fim.

À vista disso, julgo antecipadamente a lide, como autorizado pelas disposições do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, acrescido pelos termos do art. 370 e art. 443, inc. II, de mesma Lei, ao coibir diligências inúteis e vedar a prova testemunhal de fatos que somente por perícia poderiam ser provados, o que também entendo prejudicado haja vista que a Requerida unilateralmente retirou o medidor de energia e realizou intervenções, portanto, entendo pela impossibilidade de realização de perícia. [...]”

Nesse contexto, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

2.

MÉRITO

A controvérsia diz respeito à existência de débitos impugnados pelos Autores/Recorridos, decorrentes da lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI pela Requerida/Recorrente, bem como à existência de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Sustentaram os Autores/Recorridos
que, em janeiro de 2022, foram surpreendidos com um Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, relativo ao período de apuração de 07.12.2018 a 07.12.2021 no valor total de R$ 34.150,36 (trinta e quatro mil cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos), através do qual foram informados sobre suposta “irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica.”

Nos termos do demonstrativo em referência, no dia 07.12.2021, a Recorrente teria realizado a inspeção que constatou a irregularidade em questão, tendo os Autores/Recorridos afirmado que não foram chamados para acompanhar os fiscais da concessionária de energia elétrica e, tampouco, foram cientificados da existência de qualquer irregularidade no medidor de energia elétrica da instalação nº 081985738
.

Não tendo os Autores/Recorridos quitado o valor cobrado pela Recorrente,

em 24.05.2022, ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Em 25.05.2022, os Autores/Recorridos requereram a religação, notadamente porque o Segundo Autor/Recorrido é acamado em virtude de acidente sofrido em junho de 2021.

Em 26.05.2022, o fornecimento de energia foi restabelecido.

Segundo os Autores/Recorridos, entre abril de 2019 e março de 2020, os mesmos não residiram no imóvel, não se justificando, portanto, o consumo complementar informado pela EDP.

De fato, a prova documental constante dos autos foi produzida de forma unilateral e não comprova a observância do disposto no artigo 129
[2]
, da Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial, nos §§ 5º, 6º e 7º do referido dispositivo legal.

Não há nos autos prova de que os prepostos da Recorrente tenham adotado as providências indicadas no § 5º, do artigo 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Também não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o equipamento retirado do imóvel dos Autores foi submetido à avaliação técnica, conforme determina o artigo 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Os Autores não foram previamente notificados para acompanhar a avaliação técnica que deveria ter sido realizada, conforme determina o § 7º, do artigo 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Assim, é inválida a cobrança efetuada pela Recorrente, com base em apuração de suposta irregularidade que não observou a Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do referido débito.

Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao analisar casos semelhantes ao ora em exame. Ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS RECURSO DE EDP SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REFATURAMENTO DE ENERGIA ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL INVALIDADE PRECEDENTES DO TJES INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DISTINÇÃO DAS VERBAS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado
. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem como o próprio nome sugere da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 025160001480, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)”

“Apelação Cível nº 0000212-91.2020.8.08.0011 Apelante: EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Clube do Cavalo de Cachoeiro de Itapemirim Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque a Juíza fundamentou a inexistência de objeto da perícia. Isso porque ao ser lavrado o TOI, houve a efetiva substituição do medidor (fl. 96), fato este que inviabiliza a realização da perícia técnica, na medida que não preservado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. Assim,
o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010
. 4. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, por igual votação, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto relator. Vitória, ES, 28 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200002068, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)”

“Apelação Cível - Nº 0095872-89.2010.8.08.0035 (035100958723) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNICAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA APENAS GENÉRICA. INVALIDADE. DIFERENÇA DE VALORES A COBRAR. REQUISITOS PARA VALIDADE DA COBRANÇA. NÃO CUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2. Na hipótese de haver diferença entre os valores a serem cobrados do consumidor e o efetivamente aferido pelo medidor de energia, o artigo 133 da mesma resolução 414/2010 impõe uma série de elementos que devem ser seguidos pela concessionária. 3. Aplicando tais exigências ao caso concreto, tem-se que a concessionária, ora apelante, não cumpriu os requisitos mencionados, que são essenciais para justificar a cobrança efetuada, de modo que o descumprimento do procedimento regulamentado pela ANEEL na hipótese torna insubsistente a pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 28 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A)(TJES, Classe: Apelação Cível, 035100958723, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014108-22.2012.8.08.0032 APELANTE: ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S⁄A. APELADA: LINDAURA RIGUETO LONGATI RELATOR: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414⁄2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO.
ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL
. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414⁄2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência
. Precedentes. 2.
Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentenciante art. 6º, VIII, do CPC (v. fls. 145), mas também porque ¿em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira
. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1187970⁄SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05⁄08⁄2010, DJe 16⁄08⁄2010¿ (AgRg no AREsp 262.594⁄RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 05⁄02⁄2013). 3
. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para ¿quarentena
¿. 4.
A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura do TOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada
. 5. O mero aborrecimento em razão de cobrança indevida decorrente de revisão de faturamento não é suficiente para caracterizar ofensa e dar azo a indenização por danos morais. Precedentes do STJ e do TJ⁄ES. 6. Neste contexto, considerando que a própria autora desconfiou acerca da irregularidade no medidor de energia, pois achou estranha a diminuição das contas, o simples fato de ter se cobrado o débito de forma indevida, vez que não observado o procedimento previsto pela autoridade normatizadora, não importa no reconhecimento de dano moral indenizável. 7. Logo, o dever de indenizar somente resta presente caso se constate que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia em razão de irregularidade do medidor verificada pela concessionária de forma unilateral e, portanto, indevida, caracterizando-se, neste caso, dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e do TJ⁄ES. 8. In casu, efetivamente suspendeu-se o fornecimento de energia elétrica, no dia 18⁄07⁄2012, às 14:13, tendo-se restabelecido o serviço em 20⁄07⁄2012, às 09:39, em razão da determinação judicial liminar proferida nestes autos, restando caracterizada, neste contexto, a obrigação reparatória extrapatrimonial. Ressalva-se que o primeiro corte, ocorrido em janeiro 2009, que durou apenas três dias, não foi ilegítimo, pois derivou do não pagamento de conta atual (dez⁄2008), que, tão logo quitada, acarretou no restabelecimento dos serviços, não se enquadrando, assim, na suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, tomada por indevida pela jurisprudência. 9. Neste sentido, acertada a decisão vergastada que reconheceu o dever de reparação moral da autorra, que decorre apenas da suspensão indevida do fornecimento de energia ocorrida no ano de 2012. 10. O valor a ser fixado a título de danos morais não pode gerar o enriquecimento sem causa da vítima e a aferição de sua razoabilidade está intrinsecamente atrelada à análise das particularidades de cada caso concreto. Precedentes do STJ. 11. A quantia arbitrada pelo sentenciante (R$ 5.000,00), que se aproxima do débito indevidamente cobrado, mostra-se exorbitante, quando comparada a casos similares apreciados por esta Corte, em vista do reduzido lapso temporal durante o qual houve a suspensão ilegítima do fornecimento dos serviços, de apenas 02 (dois) dias, relativo ao segundo corte de energia, ocorrido em 2012, ainda mais considerando que há indícios de que a autora tinha ciência da irregularidade na medição, por ter estranhado a redução das contas após a troca do medidor efetivada em 2009. Necessária, pois, a redução da verba indenizatória para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que se entende justo à finalidade a que se destina. 12. A manutenção da sentença no tocante ao reconhecimento dos pedidos de declaração de nulidade do débito e de indenização por danos morais, em que pese a redução ora realizada da verba arbitrada a este título, não acarreta alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais como realizada pelo magistrado a quo, uma vez que, nos termos da súmula 326 do STJ, ¿na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca¿. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER a apelação cível, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o montante fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória⁄ES, 13 de setembro de 2016. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 32120010429, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005947-93.2006.8.08.0012 (012.060.059.479) APELANTE: ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S⁄A APELADA: TECSEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SUPOSTO DESVIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES – SUSPENSÃO INDEVIDA – NULIDADE DOS TERMOS DE OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS DEVIDOS. 1.
Verificada a ocorrência de irregularidade em aparelho medidor de energia elétrica, a empresa concessionária de energia elétrica deverá, além de lavrar o respectivo termo de ocorrência próprio, lacrar e acondicionar o respectivo aparelho (medidor de energia elétrica) para a realização de eventual perícia, na forma estabelecida pela Resolução nº. 456⁄2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
2.
A suspensão do serviço sem a observância das formalidades legais caracteriza conduta revestida de ilegalidade, o que justifica e ampara a pretensão de anulação dos Termos de Ocorrência de Irregularidade – TOI
e de afastamento da condenação por danos morais imposta pela sentença. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação cível, em que é Apelante ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S⁄A e Apelada TECSEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, ACORDA a Colenda 1ª. Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 12 de Julho de 2016. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 12060059479, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016)

No tocante aos danos morais, s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
"a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço
dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o
dano moral
nesses casos opera-se
in re ipsa
,
em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No caso, conforme antes registrado, a interrupção do fornecimento de energia elétrica perdurou por 1 (um) dia, tendo sido restabelecida no dia seguinte ao da reclamação do consumidor.

Nesse contexto, embora o juízo
a quo
tenha deferido a tutela de urgência, para determinar que a Recorrente se abstivesse de realizar novos cortes no fornecimento de energia elétrica no imóvel dos Autores/Recorridos, o fato é que os transtornos decorrentes da falta de energia elétrica perduraram por apenas 1 (um) dia.

Por outro lado, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que a conduta da Recorrente ensejou, para os Autores/Recorridos, transtorno ou prejuízo diverso da suspensão do fornecimento de energia elétrica por 1 (um) dia ou dela decorrente.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo critério bifásico, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame, observando o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, tenho que o

valor fixado a título de danos morais - R$ 7.000,00 (sete mil reais) –

mostra-se excessivo.

Nessa ordem de ideias, tenho que a redução do quantum indenizatório, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Autor/Recorrido “atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
[3]

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Autor/Recorrido. Mantenho os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Desembargador

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

[2]

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5
o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§
6o
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o
Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

[3]
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)